Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700857-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que, anteriormente, declinou da competência para processar o feito, isto em razão de o crime ter ocorrido em local de competência jurisdicional do Juízo de São Sebastião. O Juízo Suscitante alega que a Instrução Normativa no 1 da Secretaria de Estado do Governo do Distrito Federal prevê que Complexo Penitenciário da Papuda, localizado na rodovia DF 465, KM 4, Fazenda PAPUDA, faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), região essa que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, segundo a Resolução no 4/2008 do egrégio TJDFT. Tendo em vista que o crime de lesão corporal recíproca ocorreu no presídio PDF II, do Complexo Penitenciário da Papuda, a competência seria do juízo de Brasília/DF. Assim, oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações. Designo o juiz suscitante para resolver eventuais questões urgentes. Ouça-se o juiz suscitado. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 15 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator